Tribunal: TJES
Processo: 5015525-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015525-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DIAS TACLA

APELADO: LILIANE DE JESUS GONÇALVES DIAS DUARTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O apelante não faz jus à concessão da gratuidade de justiça, vez que é engenheiro mecânico e civil, empresário, perito, reside em bairro nobre de Vila Velha em imóvel de alto padrão, bem como está assistido por advogado particular, tendo inclusive recolhido as custas prévias e o preparo recursal.

2.
A presente ação de reintegração de posse está calcada exclusivamente em questões dominiais, o que revela a inadequação da via eleita e o acerto do juiz de primeiro grau, ao reconhecer a falta de interesse de agir.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO DIAS TACLA
em face de r. sentença (evento 5966578), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse movida pelo ora apelante em desfavor de
LILIANE DE JESUS GONÇALVES
DIAS DUARTE
, reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a posse da demandada sobre o imóvel, que o autor pretende reaver, decorre de ato judicial emitido na ação possessória proposta por Uldime Salermo dos Passos em face daquela, Liliane de Jesus Gonçalves Dias Duarte (processo nº 0022495-84.2011.8.08.0024), em trâmite na 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital.
” (evento 5966578).

Asseverou que “
não se mostra o caso de aplicação de fungibilidade das ações possessórias, pois os embargos de terceiro não são típica ação possessória a permitir tal câmbio e, além disso, como já dito, este Juízo sequer teria competência para o processamento e julgamento de embargos de terceiro.
” (evento 5966578).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, constata-se que o apelante Carlos Eduardo Dias Tacla é profissional extremamente qualificado, pois ostenta graduação em engenharia mecânica e civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, é projetista, consultor e perito de impermeabilização há 42 (quarenta e dois) anos
2
.

Além disso, o recorrente é sócio-administrador da empresa Imperview Eng. e Consultoria Ltda. (CNPJ nº 08.907.647/0001-03), empresa de pequeno porte que tem o capital social da ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como reside em imóvel de alto padrão próximo ao mar no bairro nobre Praia da Costa, município de Vila Velha (evento 5966368).

Cumpre mencionar que o apelante deixou de juntar a declaração atualizada do imposto de renda e os extratos bancários/faturas de cartão de crédito dos últimos 06 (seis) meses, o que denota a tentativa de omissão do real padrão de vida usufruído.

Merece ser sopesado que o recorrente milita amparado por advogado particular (evento 5966376) e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública, tendo recolhido tanto as custas prévias quanto o preparo recursal, circunstâncias que reforçam a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Assim, o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça ao apelante é medida que se impõe, porém, não há que se falar na imposição da multa do art. 100, parágrafo único, do CPC, visto que é limitada aos casos de revogação da assistência judiciária gratuita, o que não ocorreu.

Conquanto o apelante tenha narrado na exordial ser proprietário do lote 10, da quadra 20, localizado na rua Augusto Roncetti, nº 55, bairro Joana D ́Arc, Vitória/ES (fl. 01 do evento 5966365), toda a documentação trazida aos autos tangencia o lote nº 09, como bem ponderou o magistrado de primeiro grau.

A escritura pública de compra e venda (fls. 01/04 do evento 5966371), lavrada no dia 14 de março de 2011, estipula expressamente o lote nº 09 da quadra 20 situado no Sítio Barreiros, bairro Joana D ́Arc, Vitória/ES como objeto da transação entre Udilme Salermo dos Passos (outorgante vendedor), o apelante e sua esposa Cláudia Rabelo Dias Tacla (outorgados compradores).

A declaração de transmissão perante a Prefeitura Municipal de Vitória se deu no dia 18 de abril de 2011 (fl. 05 do evento 5966371) e menciona expressamente o lote 09, informação que também está presente na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES (evento 5966569).

Ocorre que o lote nº 09 foi objeto da ação de reintegração de posse de nº 0022495-84.2011.8.08.0024, que foi ajuizada por Udilme Salermo dos Passos contra a ora apelada Liliane de Jesus Gonçalves no dia 01º de julho de 2011 (evento 5966536), isto é, o vendedor manejou ação possessória posteriormente à transação com o ora apelante.

A referida ação possessória foi julgada improcedente pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória (fls. 03/07 do evento 5966558), sentença que foi mantida pela colenda Terceira Câmara Cível (fls. 19/20 do evento 5966561 e fls. 01/05 do evento 5966562), sendo que o v. acórdão transitou em julgado no dia 04 de abril de 2018 (fl. 07 do evento 5966562).

A pretensão do vendedor foi rechaçada pela falta de comprovação prévia da posse, porquanto somente produziu provas acerca do domínio do bem, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DO PATRONO NA AUDIÊNCIA – PREGÃO REALIZADO – NULIDADE AFASTADA – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta a ação do juiz em dispensar a oitiva das testemunhas do autor, com base no art. 453, §2º, do CPC/73, vigente à época, uma vez que não se apresentaram tempestivamente à audiência a parte autora e seu patrono. Inclusive, quando chamadas à audiência as testemunhas do autor, nenhuma compareceu, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Nulidade afastada.
2. Pela leitura dos incisos I e IV, parte final, do art. 927 do CPC/73, depreende-se que é necessária a comprovação da posse anterior para o ajuizamento da ação de reintegração de posse. 3. O apelante somente trouxe documentos que comprovam a propriedade, mas não comprova a posse do bem.
4. A discussão acerca da propriedade do bem não é cabível em sede de ação de reintegração de posse, uma vez que o art. 1.210, §2º, do Código Civil de 2002 preconiza que a alegação de propriedade não obsta à reintegração na posse. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110224953, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Chama à atenção que o registro da escritura de compra e venda na matrícula do imóvel foi efetivado posteriormente ao ajuizamento da ação possessória de nº 0022495-84.2011.8.08.0024, precisamente no dia 20 de março de 2012, enquanto esta foi proposta mais de 03 (três) meses depois da lavratura da escritura pública.

Mister ressaltar que a presente ação de reintegração de posse está calcada exclusivamente em questões dominiais, o que revela a inadequação da via eleita e o acerto do juiz de primeiro grau, ao reconhecer a falta de interesse de agir. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação possessória somente pode ser ajuizada para proteção da posse. No caso, a pretensão inicial tem como causa de pedir a propriedade de parte do imóvel do autor ocupada sem autorização pelo vizinho, o que deve ser reclamado em ação petitória, não sendo admitida a fungibilidade.
2. No caso versado, como não há sequer alegação inicial de que o autor tenha por algum momento exercido a posse que pretende ver mantida, deve ser decretada a extinção do processo por falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMS; AC 0801190-71.2022.8.12.0005; Aquidauana; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 18/09/2023; Pág. 77)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. PROPRIEDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NORMA PARÂMETRO.
A ação de reintegração de posse, que tem por fundamento posse baseada na propriedade, deve ser extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, porquanto dotada de pretensão petitória e não possessória, cabendo ao autor fazer uso de ação própria.
Apresentam-se livres de censura técnica os honorários de sucumbência arbitrados com base na norma parâmetro do § 2º do artigo 85 do CPC. (TJMG; APCV 5001365-24.2019.8.13.0188; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; Julg. 14/07/2022; DJEMG 18/07/2022)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Gratuidade da justiça. Situação econômica compatível com a alegada insuficiência de recursos. Benefício mantido. Prova da posse e do esbulho. Inexistência. Inteligência do art. 561 do NCPC.
Pretensão deduzida apenas com a prova da propriedade do imóvel. Impossibilidade de manejo de ação possessória. Necessidade de ajuizamento de ação petitória. Falta de interesse processual.
Questão de ordem pública. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito. Recursos prejudicados. (TJSP; AC 1004374-04.2020.8.26.0079; Ac. 15941660; Botucatu; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 15/08/2022; DJESP 23/08/2022; Pág. 2209)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Logo, a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
Disponível em: <https://www.creaes.org.br/creaes/PRINCIPAL/tabid/55/ctl/Details/mid/830/ItemId/4636/Default.aspx>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)